Tribunal: TJSP
Processo: 2143730-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória rejeita pedido de penhora de ativos financeiros (Bacenjud), ao argumento da pandemia de covid-19. Inconformismo da parte exequente. Provimento. Decisão reformada.
1. O indeferimento de penhora de ativos financeiros embasado exclusivamente no fundamento genérico da existência da pandemia de covid-19, sem atenção às

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória rejeita pedido de penhora de ativos financeiros (Bacenjud), ao argumento da pandemia de covid-19. Inconformismo da parte exequente. Provimento. Decisão reformada.
1. O indeferimento de penhora de ativos financeiros embasado exclusivamente no fundamento genérico da existência da pandemia de covid-19, sem atenção às peculiaridades concretas da atividade empresarial desenvolvida pela executada e a sua solvência financeira, viola a regra do artigo 835, CPC/15. Autorizada a penhora via Bacenjud.
2. Recurso provido.